Tribunal: TJDFT
Processo: 0002500-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002500-22.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: DALILO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, à ID 11894338, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DALILO PEREIRA DOS SANTOS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo não foi conhecido (ID 21541791). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 150, da sistemática da repercussão geral (RE 593.818). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11600741): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE APTO A ATEMORIZAR AS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. REPARAÇÃO PELO DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. VÍTIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado, de forma robusta, nos autos o fato de que o réu adentrou na residência da vítima de violência doméstica, em descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, das quais detinha ciência, não restam dúvidas em relação à autoria delitiva e prática da conduta descrita no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva). 2. Conquanto não seja necessário o ânimo calmo e refletido para a configuração do crime de ameaça, constatado nos autos que as vítimas, irmãos do réu, não se sentiram intimidadas/amedrontadas pelas supostas palavras ameaçadoras ditas pelo réu, com ânimo exaltado, no calor da discussão entre familiares, impõe-se a sua absolvição em relação aos crimes de ameaça, com fundamento na atipicidade da conduta, pois sua conduta não se mostrou séria, idônea e capaz de abalar a tranquilidade e paz de espírito dos supostos ofendidos. 3. Para fins de reconhecimento dos maus antecedentes é possível a utilização de condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, o que não é admissível para fins de reincidência, nos termos do artigo 64, I, do Código Penal. 4. Além da Administração da Justiça ser sujeito passivo do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, a mulher vítima de violência doméstica também o é, de forma indireta, pois o descumprimento de medida protetiva de urgência consubstancia forma de violência psicológica à mulher, uma vez que causa dano emocional e diminuição de sua autoestima, na forma do artigo 7°, II, da Lei 11.340/06, razão pela qual a condenação pelo ressarcimento dos danos morais deve ser mantida em favor da vítima/ofendida. Valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014